Tribunal: TJMT
Processo: 1017043-52.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017043-52.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZ DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), B. M. B. - CPF: 070.398.231-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MOTTA BOENO - CPF: 040.213.351-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA MOTTA CAMPOS - CPF: 070.398.291-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA- AÇÃO DECLARATÓRIA – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA – COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL- CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

Por se tratar de ação

previdenciária e a situação não envolver menor em situação de vulnerabilidade, a competência para processar e julgar o feito deve ser da Vara Especializada da Fazenda Pública.

Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que declinou da competência nos autos da Ação Declaratória de Dependência Econômica n. 1008999-18.2020.811.0041.

O Juízo Suscitante alega que a situação dos autos não se caracteriza como de risco ou vulnerabilidade a envolver criança nos termos do disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por sua vez o Juízo Suscitado declinou da competência sob o fundamento de que a ação envolve interesse individual de menor.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela procedência do conflito, determinando a remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que declinou da competência nos autos da Ação Declaratória de Dependência Econômica n. 1008999-18.2020.811.0041.

A ação que gerou este conflito foi proposta por Bárbara Motta Boeno da Silva, representada por sua genitora Patricia Motta Boeno em face de Mato Grosso Previdência- MTPREV e Ana Júlia Motta Campos, postulando pela concessão de pensão por morte em razão do falecimento de sua avó Márcia Cristina Motta, da qual era dependente.

Da análise dos autos, verifica-se que o feito que originou o presente conflito negativo de competência se trata de uma ação previdenciária na qual a parte postula pelo reconhecimento de dependência econômica em relação a sua falecida avó e assim lhe ser concedida pensão por morte.

Os artigos 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõem:

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta.

(...)

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis;

II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo;

III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis;

VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente;

VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis.

Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;

b) conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda;

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;

d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar;

e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;

f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;

g) conhecer de ações de alimentos;

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.

Da leitura do texto legal acima,

possível concluir que o fato de figurar criança ou adolescente em um dos polos da lide não atrai automaticamente a competência do Juízo da Infância e Juventude para processar e julgar a ação, dada a excepcionalidade do mencionado juízo que será competente quando existir circunstância específica, como situações de abuso, maus tratos e/ou negligência, em evidente vulnerabilidade da criança ou do adolescente.

Portanto, o processo em comento não retrata situação de risco à criança, haja vista que ela se encontra representada por sua genitora e assistida por ela material e emocionalmente, razão pela qual não há que se falar em competência do Juízo da Infância e Juventude.

Nesse sentido já decidiu esta e. Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MENOR – QUESTÃO QUE NÃO SE AMOLDA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA
– COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO ACOLHIDO.

Em se tratando da competência segundo a matéria (art. 148, parágrafo único, do ECA), a atribuição das varas especializadas da infância e da juventude revela restrições, abrangendo tão somente os pedidos atinentes a crianças ou adolescentes que se encontrem em situação de risco ou ameaça, pois, neste caso, deve ser observada a regra traçada no art. 98, do Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nº 8.069/1990).

(N.U 1010208-19.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente o conflito de competência
para declarar o Juízo Suscitado competente para analisar a Ação n. 1008999-18.2020.811.004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020